Tribunal: TJDFT
Processo: 0733384-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24A DA LEI 11.340/2006. COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL.

1. Quando os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca que o réu dirigiu expressões aos policiais com animus de desrespeitá-los e de desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pedido de absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória.

2. Incabível a absolvição diante do acervo probatório colhido, que demonstrou o efetivo descumprimento da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de distanciamento em favor da vítima, amoldando-se ao tipo penal previsto no art. 24-A, da Lei 11340/2006.

3. Neste tipo de crime o bem jurídico protegido primário é a Administração da Justiça, porquanto a intenção do legislador ao insculpir esse artigo é de que os indivíduos respeitem obrigatoriamente as decisões judiciais em favor das vítimas de violência doméstica, sob pena de ser condenado nos termos do art. 24-A da Lei.

4. Tendo sido comprovado o desrespeito à decisão judicial prolatada nos autos, em que foi determinado que o Apelante não poderia se aproximar a menos de trezentos metros da vítima, nem manter contato com ela, conclui-se que o objeto jurídico do crime foi atingido.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.